Tribunal: TJDFT
Processo: 0736898-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736898-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703757-71.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, indeferiu o pedido de majoração dos valores devidos a título de honorários advocatícios recursais (ID 99797944 e ID 106259166, origem). Em suas razões (ID 30807651), narra ter proposto cumprimento individual de sentença coletiva que culminou na fixação dos honorários da fase de conhecimento em 10% (dez por cento) do valor exequendo, nos termos do inciso I do § 3a do art. 85 do CPC. Sustenta que, contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios para sanar omissão referente à majoração dos honorários da fase de conhecimento em 10% (dez por cento) – conforme determinação do STJ – os quais foram rejeitados. Argumenta que, se o Juízo a quo fixou os honorários da fase de conhecimento em 10% do total devido, a este valor deveria ter sido acrescido 1% referente aos honorários recursais, perfazendo 11% da condenação – o que, todavia, não ocorreu. Alega ser devida a inclusão da quantia deferida a título de honorários da fase de conhecimento, sob pena de desconstituição da coisa julgada, em violação ao disposto no art. 5o, XXXVI, da CF/88, ao art. 6o da LNDB, e aos artigos 502 e 503 do CPC, além de afronta à autoridade do decidido pelo STJ. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para: a) acolher a impugnação; b) majorar em 10% (dez por cento) a verba fixada na origem a título de honorários recursais estipulados pelo STJ no julgamento do RESP 1.711.432/DF. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 30807653). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão que indeferiu o pedido de retificação (majoração) dos valores devidos a título de honorários advocatícios recursais. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar. Com efeito, reputo ausente a urgência do pleito, porquanto não evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação. Ao que se vê, não há risco de expedição de requisitórios em valor inferior ao devido, uma vez que até mesmo a determinação de remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos (conduta prévia à qual se teme) está condicionada à preclusão do r. decisum. Ainda não fosse, acrescento que, em caso de provimento do presente recurso, é possível a expedição de requisitórios complementares a fim de satisfazer o quantum controverso. Nesse contexto, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do regular contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator